Tribunal: TJBA
Processo: 8002570-13.2019.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8002570-13.2019.8.05.0074 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): WELLINGTON OSORIO MODESTO E SILVA APELADO: JOSELINA DE OLIVEIRA BASTOS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUTONOMIA MUNICIPAL E NORMATIZAÇÃO NACIONAL. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Município de Dias D’Ávila contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que, por sua vez, negara provimento ao apelo do ente municipal e mantivera a sentença de extinção da execução fiscal, com fundamento na ausência de interesse de agir, em conformidade com a Resolução CNJ nº 547/2024 e o Tema 1184 da Repercussão Geral do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto à análise da autonomia municipal para fixar piso para ajuizamento de execuções fiscais e à compatibilidade entre norma local e diretrizes nacionais editadas pelo CNJ. III. RAZÕES DE DECIDIR Embargos de Declaração possuem função restrita à correção de vícios formais da decisão, não se prestando ao reexame do mérito ou à rediscussão de fundamentos já enfrentados. O acórdão impugnado encontra-se claro, coerente e devidamente fundamentado, não se verificando omissão, obscuridade ou contradição. A extinção da execução fiscal não decorreu exclusivamente do valor exequendo, mas da ausência de demonstração de medidas extrajudiciais prévias e da inércia processual superior a um ano, em consonância com a Resolução CNJ nº 547/2024. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à provocação de nova valoração dos fundamentos já enfrentados. A Resolução CNJ nº 547/2024 prevalece sobre normas municipais que fixam critérios próprios para ajuizamento de execuções fiscais, por força da competência normativa nacional do CNJ. A autonomia municipal não afasta o dever de observância às normas processuais estabelecidas por órgãos nacionais com competência regulamentar, especialmente quando voltadas à eficiência da prestação jurisdicional. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, arts. 37, caput, e 103-B. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1184 da Repercussão Geral. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002570-13.2019.8.05.0074, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE DIAS DAVILA e como apelada JOSELINA DE OLIVEIRA BASTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Des. Maria da Purificação da Silva Relatora